Tribunal: TJBA
Processo: 0005295-74.1999.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005295-74.1999.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: Moacir Hoppe e outros (3)

Advogado(s)
:
JACIRA REGIANE DE RAMOS SILVA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DIANTE DO DECURSO DO TEMPO E ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. JUROS MORATÓRIOS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE FIXOU INCIDÊNCIA DESDE EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 CC). CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTENÇA QUE FIXOU INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA POR ATO ILÍCITO DEVE SER A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 STJ). ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0005295-74.1999.8.05.0022 tendo como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e apelada, MOACIR HOPPE E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA